Tribunal: TJSP
Processo: 2313291-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À DEMANDANTE – INCONFORMISMO DA POSTULANTE – DESCABIMENTO – ALEGADA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS INCOMPATÍVEL COM A FIGURA DA AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA

Recurso não provido.